Tribunal: TJDFT
Processo: 0736410-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PETIÇÃO DE HERANÇA. HERDEIRO LEGÍTIMO E NECESSÁRIO INDEVIDAMENTE EXCLUÍDO DA PARTILHA. NULIDADE ABSOLUTA. INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO SUCESSÓRIO. RESTITUIÇÃO DA HERANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação de petição de herança é o meio adequado para aquele que se julgar preterido do acervo hereditário, provando a sua qualidade de herdeiro, desconstitui a partilha realizada anteriormente sem a sua inclusão.

2. A exclusão de herdeiro legítimo e necessário do inventário acarreta a nulidade absoluta da partilha homologada judicialmente.

3. De acordo com a doutrina de Pablo Stolze, “a petição de herança tem duas finalidades precípuas: a) o reconhecimento da qualidade de herdeiro do demandante; b) o pedido de restituição da herança.”

4. Eventuais discussões a respeito de ausência de contribuição do herdeiro excluído quanto ao pagamento do financiamento do único imóvel pertencente ao acervo e aplicação da teoria do adimplemento substancial devem ser objeto de alegações no bojo do inventário. As demais despesas com a manutenção do falecido em asilo e aluguéis, devem ser objeto de ação própria, não sendo passível de discussão no bojo da ação de petição de herança.

5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.